Tribunal: TJDFT
Processo: 0703673-24.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-12

Ementa:
APELAÇÕES CÍVEIS. DIREITO CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. ATRASO DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. ALEGAÇÃO DE FATO DE TERCEIRO. RISCO DO NEGÓCIO. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA. TAXA DE COMISSÃO DE CORRETAGEM. PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. ATRASO NA ENTREGA DO BEM. PRAZO DE TOLERÂNCIA FIXADO EM DIAS ÚTEIS. LIMITE DE 180 DIAS CORRIDOS. NULIDADE DE CLÁUSULA CONTRATUAL. REFORMA INTERNA DA UNIDADE. DANOS MATERIAIS. NECESSIDADE DE PROVA. DIMENSÕES DE ARMÁRIO DE GARAGEM. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO NO CONTRATO. DANOS MORAIS. REJEIÇÃO.

1. A repetição na apelação dos fundamentos já deduzidas na inicial ou a simples reprodução de julgados relacionados ao tema não configura ofensa ao princípio da dialeticidade, especialmente quando os argumentos expostos no recurso são suficientes para demonstrar o interesse pela reforma da sentença.

2. Nos termos do artigo 1.012 do CPC, como regra, a apelação terá efeito suspensivo, salvo as hipóteses do §1o do mesmo dispositivo.

3. Greve de servidores de órgão da Administração não tem o condão de afastar a responsabilidade da construtora pela entrega do imóvel. Trata-se de situação inerente ao risco do negócio, não podendo ser transferido ao consumidor que tenha adquirido uma das unidades do empreendimento. Sentindo-se prejudicada por ato de terceiro, a construtora deve buscar a devida reparação do causador do dano e não tentar repassar o prejuízo ao consumidor.

4. Prescrita a pretensão de ressarcimento da comissão de corretagem, incabível o pedido de restituição da quantia.

5. A relação de direito material subjacente à lide configura típica relação consumerista – nos exatos termos dos artigos 2.o e 3.o do Código de Defesa do Consumidor –, na medida em que a parte requerida comercializa, no mercado de consumo, bem imóvel, adquirido pela parte autora como final destinatária.

6. A respeito do prazo de tolerância, o STJ estabeleceu que é legal a fixação do prazo em dias úteis desde que limitado a 180 dias corridos, por analogia ao prazo de validade do registro da incorporação e da carência para desistir do empreendimento, conforme artigos 33 e 34, § 2o, da Lei 4.591/1964 e 12 da Lei 4.864/1965. Cláusula contratual abusiva. Nulidade declarada.

7. Diante do atraso na entrega de unidade imobiliária adquirida na planta, procede a pretensão indenizatória por danos materiais consistente lucros cessantes, a contar do término do prazo de tolerância até a data da entrega das chaves.

8. Embora tenha constado no projeto inicial a previsão dos playgrounds, verifica-se que, no estágio mais avançado da implementação do empreendimento e quando foi feita a propaganda para os consumidores, a instalação dos playgrounds não estava mais previstas, não havendo menção a seu respeito no contrato firmado entre as partes.

9. Diante da ausência de normas técnicas disciplinadoras das dimensões necessárias para os armários de garagem, assim como da ausência de previsão contratual a respeito do tema, o pedido de reparação de danos por medidas limitadas do armário não deve prosperar.

10. A compensação por dano moral por atraso em entrega de unidade imobiliária somente se mostra possível em excepcionais circunstâncias, o que não restou configurado.

11. Preliminar rejeitada. Negou-se provimento ao apelo das rés. Deu-se parcial provimento ao apelo da autora.